Tribunal: STF
Processo: RE 1171616
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. PLANTONISTA. LEI Nº 7.394/85. PISO SALARIAL. REMUNERAÇÃO. EDITAL. RETIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa.



    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas editalícias. Incide à espécie o óbice das Súmulas 279 e 454 do STF.



    3. Nos termos do § 1º do art. 1.021 do CPC, na petição de agravo interno, o recorrente deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.